Tribunal: STF
Processo: ARE 1597545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DUPLA APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS MORAIS DE AUTOR. DISPONIBILIZAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE MÚSICA ATRAVÉS DA PLATAFORMA DEEZER, SEM INFORMAR O CRÉDITO AUTORAL. APLICAÇÃO DA LEI 9.610/98. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. 
- O autor pretende ver-se indenizado das 33 obras musicais de sua autoria, disponibilizadas na Plataforma e do Aplicativo, denominado DEEZER, bem como a fixação de indenização a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 40.000,00; e à vinculação do nome do requerente como compositor das 33 obras musicais descritas na inicial, em todas as modalidades, versões e veículos de sua plataforma de streaming de música. É inconteste a disponibilização das músicas de autoria do demandante sem, contudo, ser informado o crédito autoral, conforme se verifica dos documentos anexados à petição inicial em inobservância à legislação aplicável.
- Dano moral: O direito do autor foi violado ao ter a sua música reproduzidas sem a informação de que são de sua autoria. Ainda, a ré obtém proveito econômico reproduzindo a obra do autor sem citar o seu nome, estando preenchidos, portanto, os pressupostos da responsabilidade de indenizar.
- Quantum indenizatório: Quanto ao valor a ser atribuído no caso do dano moral, é considerado razoável a majoração do montante inicialmente estabelecido pelo respeitável Juiz de primeira instância, de R$ 15.000,00 para R$ 25.000,00. Essa majoração ocorre independentemente do número de obras violadas, pois a ideia não é fixar um valor tabelado para o dano moral, mas sim garantir uma reparação justa e proporcional, levando em consideração a conduta e o dano sofrido pela parte prejudicada, sem que isso resulte em um enriquecimento sem causa por parte do autor da ação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico conforme artigo 884 CC. Apelo provido no ponto.
- O caso em análise trata de condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, advindos de relação extracontratual. Assim, os juros moratórios (1% a.m.) deverão incidir desde a data do evento danoso, considerada a data do ajuizamento da demanda, até a data da citação, sem a incidência de correção monetária, nos termos da Súmula 54, do STJ. Após a citação, deverá incidir somente a Taxa Selic sobre o valor condenatório.
- Atualmente, a taxa referida no art. 406, do Código Civil, no entender majoritário do STJ, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Por consequência, deve ser utilizada para atualização da condenação aqui cominada. Recurso provido apenas neste ponto. Dies a quo dos juros e correção monetária alterados.
APELOS DA PARTE RÉ DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 170, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente